Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-57.2020.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001629-57.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BARATO A JATO PROMOCOES LTDA - CNPJ: 14.504.078/0001-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU PARCIALMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC
- TEMA 1.002 DO STF – DISTINGUISHING –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO.

1.
A alteração trazida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, §5º do CPC afastou a possibilidade de condenação das partes ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente.

2. Juízo de retratação parcialmente positivo,
tão somente para manter a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por fundamentação diversa, qual seja, a aplicação do art. 921, § 5º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICIPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de recurso de apelação cível nº
1001629-57.2020.8.11.0018
devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STF exarado no recurso paradigma (Tema 1.002).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Federal no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

Com efeito, a controvérsia recursal se refere possibilidade do pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público.

Foi interposta a apelação cível nº
1001629-57.2020.8.11.0018
da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face de MUNICIPIO DE JUARA, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O
decisum

deu provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da citação por edital e, por consequência, declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário discutido na execução fiscal de nº 0001761-10.2015.8.11.0018.
Veja-se:

“(...)

Com essas considerações, diante do reconhecimento da nulidade da citação por edital, considera-se que o ente estadual tomou conhecimento da não localização da parte devedora em 04/10/2015, conforme informações extraídas do sistema Primus, passando a fluir a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em 04/10/2016, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 04/10/2021.

Portanto, considerando que a Execução Fiscal nº 0001761-10.2015.811.0018 ainda não foi julgada, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para declarar a nulidade da citação editalícia e, por consequência, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Considerando que a parte Embargante é representada pela Defensoria Pública Estadual, deixo de arbitrar os honorários advocatícios, nos termos da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, bem como da Súmula 421 do STJ.

(...)”

Em seguida, a Defensoria Pública interpôs Agravo interno alegando em síntese que, ao não fixar
os honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, a decisão do magistrado de segunda instância contrapôs o tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, o qual discute acerca do pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada.

O acórdão
negou provimento do recurso
, mantendo o não arbitramento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Colhe-se a ementa:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça”. (N.U 0001648-44.1991.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

2.

“Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros de tal instituição”. (TJMT - AgR 39410/2018, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

3. Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001629-57.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)”.

Pois bem, a decisão monocrática (id. 146939186) reconheceu a prescrição intercorrente, e acerca da matéria, a alteração trazida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, ao art. 921, §5º do CPC afastou a possibilidade de condenação das partes ao pagamento dos honorários sucumbenciais em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, como se vê:

“Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Ne
sse mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.
6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios”. (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Este Sodalício também decidiu nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais”.
(N.U 0000040-51.2004.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

P
artindo dessas premissas, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar nenhuma condenação em custas e honorários sucumbenciais, a rigor do que dispõe o art. 921, §5º, do CPC.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação parcialmente positivo, para manter a impossibilidade de condenação do ente público em honorários advocatícios por fundamento diverso, em observância aos termos do artigo
921, §5º, do CPC
.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do recurso excepcional em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023